Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. JUROS DE MORA.
1. A rescisão do contrato, com fundamento no descumprimento da promitente vendedora, acarreta o retorno das partes ao estado anterior, com a consequente devolução das parcelas mensais pagas pelo contratante, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, mediante recurso representativo da controvérsia (REsp 1.300.418/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – Tema 577), assentando que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promissário comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.
2. Inexistente cláusula penal expressa para o inadimplemento do promitente vendedor quanto à entrega do empreendimento, autoriza-se a inversão da multa por atraso no pagamento, observada a conversão da natureza da obrigação (Tema 971).
3. Quanto às obrigações de pagar, os juros de mora, versando a hipótese sobre responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação.
4. Apelação principal conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.